Tribunal: TJMT
Processo: 1025341-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025341-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA
AD EXITUM
. TERMOS DE QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento à apelação do réu apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00. O embargante alegou julgamento
extra petita
, contradições, omissões e ausência de fundamentação quanto ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente em relação à validade dos Termos de Quitação, à existência de serviços sem remuneração, à condição suspensiva dos honorários de êxito, à adequação da via eleita, à inépcia da inicial, ao quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Após anulação do primeiro julgamento dos embargos pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para novo exame das questões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
nove questões
em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
; (
ii
) estabelecer se existe contradição na utilização de precedentes relativos a contratos exclusivamente
ad
exitum
; (
iii
) determinar a validade e o alcance dos Termos de Quitação; (
iv
) verificar se houve etapas contratuais e serviços efetivamente prestados sem remuneração; (v) definir se ocorreu o implemento da condição suspensiva relativa aos honorários de recuperação final; (vi) estabelecer a adequação da via eleita para o arbitramento judicial; (
vii
) verificar a existência de inépcia da petição inicial; (
viii
) definir se o acórdão fundamentou adequadamente o quantum arbitrado; e (
ix
) estabelecer a incidência ou não da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não é
extra petita
, porque o pedido inicial compreende o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho prestado, permitindo a avaliação global da atuação profissional, e não apenas da remuneração vinculada ao êxito.

A interpretação das cláusulas contratuais para verificar serviços não abrangidos pelo rol remuneratório não configura revisão contratual de ofício, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

A distinção entre os precedentes utilizados e o contrato híbrido dos autos não compromete a validade do acórdão, pois o arbitramento encontra fundamento autônomo no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Os Termos de Quitação são formalmente válidos, por inexistirem vícios de consentimento, porém possuem eficácia liberatória restrita, pois não individualizam processos, serviços ou valores, alcançando apenas os pagamentos periódicos previstos contratualmente.

O contrato apresenta rol taxativo de atos remuneráveis, circunstância que evidencia a existência de serviços efetivamente prestados sem contraprestação específica, especialmente no período posterior ao último Termo de Quitação e anterior à rescisão contratual, legitimando o arbitramento judicial.

A verba de recuperação final está subordinada à condição suspensiva consistente na efetiva recuperação do crédito, a qual não se implementou, inexistindo direito ao recebimento dos honorários de êxito, circunstância que influencia apenas a fixação do quantum arbitrado.

O arbitramento judicial é cabível mesmo na existência de contrato escrito quando este não disciplina adequadamente os efeitos da rescisão antecipada, inexistindo crédito líquido e exigível que autorize ação de cobrança ou execução.

A petição inicial não é inepta, pois expõe de forma lógica os fatos, a causa de pedir e o pedido, sendo compatível a utilização do percentual contratual apenas como parâmetro para o arbitramento pretendido.

O acórdão fundamenta adequadamente a fixação dos honorários ao considerar a extensão do trabalho realizado, a complexidade das demandas, a dedicação profissional, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a remuneração já recebida por parte dos atos e a inexistência de recuperação do crédito.

A fixação dos honorários em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência recíproca quando o único pedido principal é integralmente acolhido, afastando a incidência do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando a rescisão antecipada do contrato deixa lacunas remuneratórias, ainda que exista contrato escrito.

Os Termos de Quitação possuem eficácia liberatória restrita quando não individualizam os serviços, processos e valores abrangidos.

A cláusula de honorários de êxito submetida à condição suspensiva somente produz efeitos após a efetiva recuperação do crédito.

A ausência de implementação da condição suspensiva impede o recebimento da verba de êxito, sem afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e não remunerados.

A fixação de honorários em valor inferior ao sugerido pelo autor não configura sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 86, 141, 330, § 1º, 489, § 1º, 492 e 1.022; Código Civil,
arts
. 104, 125, 320, 421, parágrafo único, e 421-A, II; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.927.137/MT, Rel. Min. Raul Araújo; STJ,
AREsp
nº 3.
008.094/MT, Quarta Turma; STJ, REsp nº 402.578/MT; TJMT, Apelação nº 141578/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1025341-36.2022.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A. X
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao apelo interposto pelo autor e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo réu a fim de reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(ID
227213676
).

O embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma que
a sentença e o acórdão incorreram em decisão extra petita ao examinarem a controvérsia como se o pedido consistisse na remuneração proporcional pelos serviços prestados durante as ações de execução, quando a pretensão deduzida na inicial
restringe-se
à frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito, condicionados à efetiva recuperação do crédito executado.

Destaca
que o próprio acórdão, ao analisar o trabalho realizado até a ruptura contratual e os serviços não contemplados no contrato, apreciou matéria estranha aos limites da demanda, apesar de o autor ter alegado expressamente que sua remuneração era substancialmente vinculada ao êxito, que a rescisão o impediu de auferir a remuneração decorrente do sucesso das execuções e que o arbitramento deveria considerar, principalmente, o proveito econômico almejado pelo cliente.

Acrescenta que, ao afirmar que determinados serviços não previstos contratualmente permaneceriam sem remuneração, o acórdão promoveu revisão contratual de ofício, em afronta aos
arts
. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil.

A
ponta contradição ao fundamento de que o acórdão utilizou precedentes do STJ e do TJMT relativos a contratos exclusivamente de êxito, remunerados por honorários sucumbenciais pagos pela parte vencida, para solucionar controvérsia decorrente de contrato híbrido, que prevê diversas formas de remuneração independentes do resultado da demanda.

Ressalta que o próprio acórdão reconhece que determinados atos processuais já haviam sido remunerados, circunstância incompatível com a natureza dos precedentes adotados.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a preliminar de inadequação da via eleita, pois o arbitramento judicial de honorários, previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e no art. 596 do Código Civil, somente é cabível na ausência de contrato ou de acordo entre as partes.

Defende
que, no caso concreto, há contrato escrito disciplinando detalhadamente a remuneração, bem como termos anuais de quitação com renúncia expressa a créditos anteriores, sendo contraditório admitir o arbitramento ao mesmo tempo em que se reconhece a existência desses instrumentos.

S
ustenta que o acórdão foi omisso quanto à alegação de inépcia da inicial, uma vez que o autor fundamenta sua pretensão na existência de contrato expresso, prevendo honorários de 18% sobre o valor da causa, mas
formula
pedido de arbitramento de honorários, providência legalmente reservada às hipóteses de inexistência de estipulação contratual
.

Menciona
que essa incompatibilidade caracteriza a hipótese prevista no art. 330, § 1º, do CPC.

Enfatiza q
ue o acórdão deixou de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva do embargante para responder por honorários sucumbenciais, uma vez que tais verbas são de responsabilidade da parte vencida, e não do cliente.

Acrescenta que inexistiu êxito ou recuperação de crédito nas execuções, inexistindo fato gerador para honorários sucumbenciais ou de êxito.

Alega
que o acórdão deixou de examinar a cláusula contratual que condiciona o pagamento dos honorários de recuperação final à efetiva recuperação do crédito.

Esclarece que o contrato prevê remuneração em momentos distintos, como o ajuizamento da ação, a garantia da execução, a recuperação final do crédito, os honorários sucumbenciais e a hipótese de irrecuperabilidade.

Invocando o art. 125 do Código Civil, sustenta que, inexistindo recuperação do crédito, a condição suspensiva não se implementou, tornando inexigível a verba correspondente.

Diz
que o acórdão atribuiu inadequada valoração aos Termos de Quitação firmados entre as partes, todos com firma reconhecida e emitidos em papel timbrado do escritório.

Destaca que o último termo contém declaração de quitação integral dos honorários e renúncia expressa a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019.

Ressalta que esses mesmos documentos já foram reconhecidos como válidos em outras demandas envolvendo as mesmas partes, circunstância que torna contraditória sua desconsideração no presente caso.

Afirma
que o acórdão deixou de apreciar as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, as quais estabelecem que a remuneração do advogado se restringe aos valores previstos contratualmente, observando o benefício financeiro decorrente dos serviços prestados e assegurando o pagamento pelos atos de distribuição e acompanhamento processual independentemente do êxito.

Defende que o contrato possui natureza híbrida e que jamais houve prestação de serviços sem remuneração, conforme demonstrado pelos Termos de Quitação.

S
ustenta que o acórdão deixou de enfrentar o fato de que sua atuação nas execuções
limitou-se
à prática de atos ordinários de localização de bens por sistemas eletrônicos, pelos quais já recebeu a remuneração contratualmente prevista.

Fala
que não houve recuperação de crédito nas execuções e que, mesmo sob a ótica de um contrato de êxito, inexistiria direito ao recebimento da verba pretendida, por ausência de implementação da condição contratual.

Aduz q
ue o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, dispositivo que condiciona o arbitramento à inexistência de estipulação ou acordo, apesar de reconhecer a existência de contrato de prestação de serviços e de termos de quitação firmados entre as partes. Defende, assim, a inadequação da via eleita.

Argui
que o acórdão não apresentou fundamentação suficiente para fixar os honorários em R$ 5.000,00, deixando de indicar os critérios objetivos utilizados, a base de cálculo adotada e a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta, ainda, que a decisão desconsiderou a natureza acessória dos honorários e o fato de não ter havido qualquer proveito econômico nas execuções, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Menciona
que o acórdão foi omisso quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, pois
o pedido inicial consistia na condenação ao pagamento de honorários equivalentes a 18% sobre o valor atualizado das causas, mas o acórdão arbitrou apenas R$ 5.000,00, configurando sucumbência parcial do autor e impondo a aplicação do art. 86 do CPC

(ID
229136151
).

O apelado apresentou c
ontrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID
229720184
).

Esta
Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID
234247669
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo em Recurso Especial nº.
2927137
- MT
,
deu
parcial provimento ao agravo interno para reconsiderar a

decisão agravada,
e
conhecer do agravo em recurso especial e d
eu
parcial provimento ao recurso

especial, a fim de anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno

dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, revertendo-se ainda, por arrastamento

lógico, o acréscimo de honorários recursais fixados na decisão monocrática ora agravada

(ID
375534373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026